Tribunal: TJMT
Processo: 0000257-45.2018.8.11.0088
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000257-45.2018.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 777.466.191-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOÃO VITOR DE PAULA DA SILVA (APELANTE), MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 777.466.191-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU DENUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 331 DO CÓDIGO PENAL E DO ART. 306 DA LEI N.º 9.503/97 – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU AO ADVOGADO DATIVO – VIABILIDADE – OBSERVÂNCIA DA TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – PATROCÍNIO DA DEFESA DO ACUSADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Constatando-se que o
quantum
arbitrado pelo d. Juízo
a quo
a título de honorários ao advogado dativo que patrocinou a defesa técnica do réu durante toda a instrução criminal apresenta-se aquém do mínimo previsto na tabela da OAB/MT, de rigor a sua majoração.

APELANTE:
JOÃO VITOR DE PAULA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOÃO VITOR DE PAULA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que
declarou extinta a sua punibilidade
nos autos da ação penal n.º
257-45.2018.8.11.0088 – código 73089
, em que denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados no
art. 331 do Código Penal e no art. 306 da Lei n.º 9.503/97
, em razão da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
.

Em razões recursais de ID
146731205
, o apelante almeja tão somente a
majoração dos honorários advocatícios arbitrados em favor de seu defensor dativo para 10 URHs
, conforme estabelecido na Tabela XIX – item 7.1, da Tabela de Honorários da OAB/MT, argumentando nesse desiderato que o importe de 03 URHs fixados pelo d. Juízo
a quo
configura “
nítida conotação de desapreço ao trabalho profissional desenvolvido”
, além de “
manifesta negativa de vigência ao art. 22, §1.º, da Lei n.º 8.906/1994”
.

O i. órgão ministerial manifestou o desinteresse em contrarrazoar o apelo defensivo, uma vez que o valor de honorários advocatícios a serem arbitrados em favor do defensor dativo é de cunho puramente patrimonial e de interesse individual, que em nada dialoga com os interesses institucionais do Ministério Público Estadual (ID
146731216 - pág. 1)
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer anexado ao ID
148917173
, opina pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o apelo é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
ao alcance dos fins almejados, pelo que dele
CONHEÇO
, uma vez presentes os requisitos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que em
08/07/2019
o advogado Moacir Pereira Santos (OAB/MT n.º 14.462-B) foi nomeado defensor dativo para patrocinar os interesses do réu
João Vitor de Paula Silva
nos autos da ação penal n.º
257-45.2018.8.11.0088 – código 73089, em virtude da hipossuficiência deste e da ausência de Defensoria Pública instalada na Comarca de Aripuanã/MT (ID 146731200 - pág. 152).

O causídico nomeado apresentou a resposta à acusação e compareceu na audiência instrutória realizada em 23/06/2020, em que tanto o i. órgão ministerial quanto a defesa técnica manifestaram-se pela extinção da punibilidade do acusado, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

No dia 25/06/2020 a MM.ª Juíza singular pronunciou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal e, por conseguinte, extinguiu a punibilidade do réu, com fulcro no art. 107, inc. IV c/c art. 109, incs. IV e V, todos do Código Penal.

Ato contínuo, em virtude da omissão acerca da fixação dos honorários do defensor dativo, foram opostos embargos de declaração, ocasião em que, suprindo a omissão apontada, a d. autoridade judiciária
estabeleceu os respectivos honorários em 03 (três) URH
, a serem custeados pelo Estado, contra o que exsurge inconformado o apelante, nos termos já relatados.

Como é cediço, os
honorários do Defensor Dativo devem ser arbitrados pelo juízo singular
, a quem incumbe mensurar o zelo profissional e a dificuldade do feito, tomando-o em seu todo, e não apenas pela atuação individualizada que representa meros desdobramentos da defesa incumbida ao causídico nomeado.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“
[...] Ademais,
apregoa também a jurisprudência deste Tribunal que, estando vinculada a atuação do advogado à ação penal em curso na origem, a questão dos honorários deverá ser analisada pela instância local, mais próxima à atuação do causídico
. [...]”
(EDcl no AgRg no RHC 129.020/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020) – Grifei.

E, a teor do
art. 87 da CNGC
(Consolidação das Normas gerais da Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso – Provimento CGJ n.º 39, de 16 de dezembro de 2020), “
No ato de nomeação, o magistrado poderá fixar desde já o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional,
tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, utilizando como parâmetro meramente orientativo, sem vinculação, a tabela de honorários advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Estado de Mato Grosso
”
. Destaquei.

Nota-se, portanto, que a tabela de honorários advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil possui cunho meramente recomendatório, não vinculando o magistrado, que, analisado as particularidades do caso concreto, poderá aplicar
quantum
que achar adequado e proporcional à atuação do patrono nomeado.

Não são outros os termos do entendimento firmado na jurisprudência: "
As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
" (Tema n. 984 do STJ)”
(AgRg no REsp n. 1.644.702/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021). Destaquei.

Nessa linha intelectiva, muito embora o caso em apreço não seja revestido de alta complexidade, percebe-se que o causídico nomeado patrocinou a defesa do réu
João Vitor de Paula Silva
com zelo, atuando no curso de toda a instrução criminal da ação penal n.º
257-45.2018.8.11.0088 – código 73089, merecendo, portanto, que seu trabalho seja prestigiado e reconhecido pelo Poder Judiciário.

Dessa forma, entendo razoável e proporcional ao caso ora análise a observância do
quantum
mínimo da Tabela da OAB/MT (Tabela XIX – item 7.1), de 10 (dez) URHs.

Em casos semelhantes, já decidiu este eg. Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO – VIABILIDADE – COMPLEXIDADE DA CAUSA E ACOMPANHAMENTO DO ADVOGADO EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Merece guarida o pleito de majoração dos honorários, com o que, adotando como parâmetro a tabela da OAB-MT, atualizada em março de 2020, considerando a natureza e a complexidade da causa e acompanhamento do defensor dativo em todas as fases processuais
”
(N.U 0004114-25.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022). Destaquei.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROLATADO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBARGANTE QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – HONORÁRIOS, ENTRETANTO, MAJORADOS EX OFFÍCIO – EMBARGOS DESPROVIDOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

- O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Entretanto,
verificando-se que o quantum arbitrado a título de honorários ao advogado dativo no bojo da r. sentença apresenta-se aquém da tabela da OAB-MT, procede-se sua majoração ex offício
.

- Embargos de declaração desprovidos, com providência de ofício”
(N.U 0001846-28.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020). Destaquei.

Desse modo, comporta acolhida a irresignação defensiva para majorar os honorários arbitrados ao defensor dativo na instância singela para as proporções estabelecidas na Tabela da OAB/MT.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO VITOR DE PAULA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT nos autos da ação penal n.º
257-45.2018.8.11.0088 – código 73089, para
majorar em prol do defensor dativo
Moacir Pereira Santos (OAB/MT n.º 14.462-B) os honorários advocatícios para o importe de 10 (dez) URHs
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023